Tribunal: TJSP
Processo: 1004441-17.2021.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação cível. Alegação de contradição. Embargante que pretende a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Declaratórios com natureza infringente. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Via inadequada. Não cabimento.
Embargos declaratórios rejeitados.